Tribunal: TJBA
Processo: 0501540-95.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501540-95.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MESSIAS CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
CLEUBER AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACOBINA. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA EM PARTE DO PERÍODO PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA APÓS REGULAMENTAÇÃO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento retroativo de adicional de periculosidade.
2. A sentença fundamentou-se na ilegalidade da cumulação entre o adicional de periculosidade e a Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD), julgado improcedente o pedido de restituição dos valores, mantendo a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de gratuidade de justiça.
3. Inconformado, o apelante defende o direito à percepção retroativa do adicional de periculosidade, argumentando que não há proibição expressa para a cumulação com a GAD, por se tratarem de benefícios de natureza distinta e com fatos geradores diversos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cumulação entre o adicional de periculosidade e a Gratificação por Atividade Desempenhada é permitida ou configura bis in idem; e (ii) determinar se o pagamento do adicional de periculosidade é devido retroativamente, inclusive para o período anterior à edição da lei municipal que regulamentou o direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O adicional de periculosidade consiste em direito social garantido aos trabalhadores urbanos e rurais, conforme previsão do art. 7º, XXIII, da CF/88, dependendo sua extensão aos servidores públicos de edição de lei específica.

6. Considerando a ocorrência de
bis in idem
, é acertada a conclusão de que não cabe a percepção de adicional de periculosidade quando o Autor já recebe em sua remuneração a GAD - Gratificação por Atividades Desempenhadas, calculada com base no mesmo fato gerador. Precedentes deste Tribunal.

7. Superada a impossibilidade de pagamento em duplicidade, ter-se-ia concluído apropriadamente pelo improvimento do recurso, não fosse o fato de que o Município colacionou aos autos somente os contracheques dos anos de 2015 a 2017. Assim, considerando que o pedido principal consiste na condenação do Requerido ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade correspondente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ingresso da demanda judicial, ocorrido em 19/07/2017, é necessário analisar se é devido o pagamento do adicional de periculosidade nos meses em que o autor não recebeu a GAD.

8. Quanto ao período compreendido entre julho de 2012 e a data em que começa a vigorar a regulamentação contida na Lei Municipal nº 1.186/2013, é indevido o pagamento do adicional de periculosidade previsto na Lei Municipal nº 06/1977, vez que no referido intervalo ainda não havia sido publicada lei regulamentando o pagamento deste direito. Nessa esteira vem se posicionando a jurisprudência, no sentido de que não é devido o pagamento retroativo do adicional de periculosidade para alcançar período anterior à previsão legislativa regulamentadora.

9. Se o Município comprovasse o pagamento da GAD - Gratificação por Atividades Desempenhadas – nos meses anteriores ao ano de 2015, seria indevido o pagamento do adicional de periculosidade, vez que possuem o mesmo fato gerador.

10. Comprovado o vínculo funcional, cabe ao Município a oposição de fato extintivo do direito do Autor, qual seja, a quitação do adicional de periculosidade no período compreendido entre 19 de outubro de 2013 e dezembro de 2014. Não o fez, contudo, acarretando, em consequência, a procedência em parte do pedido do autor, tanto mais porque compete ao Ente Público conservar seus arquivos relativos às vantagens e aos pagamentos efetuados a seus funcionários.

IV. DISPOSITIVO
11. Provimento parcial do recurso para condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de adicional de periculosidade, a partir do dia 19 de outubro de 2013, a serem apurados na fase de liquidação de sentença, observada a compensação dos valores recebidos a título de GAD e a incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, a partir de quando a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC.

Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 7º, XXIII
Código de Processo Civil, art. 333, II
Lei Municipal nº 1.186/2013 (Jacobina), art. 104, §§ 1º e 6º
Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º

Jurisprudência relevante citada
TJBA, Apelação Cível nº 0501402-31.2017.8.05.0137, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 07/11/2023
TJBA, Apelação Cível nº 0501522-74.2017.8.05.0137, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16/10/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0501540-95.2017.8.05.0137, em que figura como Apelante MANOEL MESSIAS CARVALHO SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE JACOBINA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA